Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600025-31.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600025-31.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600025-31.2024.6.16.0175
que ratificou a decisão liminar e julgou procedente a presente Representação, com resolução de
mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de indeferir o registro da
pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-09150/2024, devendo a Representada abster-se da
divulgação dos resultados sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda,
considerando que a pesquisa não foi divulgada resta prejudicado o pedido do Representante para
acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da
Representada, a teor do que prescreve o art. 34, §1º, da Lei 9.504/1997, c/c art. 13, caput, da
Resolução TSE. 23.600/2019, sendo pacífico que o termo final do prazo para apresentação do
requerimento de acesso ao sistema interno de controle é 30 dias após a publicação da pesquisa
eleitoral. (Representação ajuizada por Comissão Executiva Do Movimento Democrático Brasileiro
de Curitiba em face de 100% Cidades Participacoes Ltda., com fulcro no artigo 50-B da Lei 9
.096/95, na qual alegou que a Representada é empresa de consultoria na área de pesquisas
eleitorais e outros levantamentos de opinião, tendo postulado registro de pesquisa de opinião para
as Eleições Proporcionais de 2024, sendo registrada no sistema da Justiça Eleitoral sob nº PR-
09150/2024. Aduz também que o referido registro, realizado pela empresa Impugnada nem
formalmente cumpriu as exigências da Resolução TSE nº 23.600/2019, apresentando as seguintes
falhas: a aparente ausência de capacidade financeira da impugnada, as falhas reiteradas e
sistêmica em razão da existência de diversas representações que questionam as pesquisas
realizadas pela impugnada, o uso de metodologia de pesquisa que fere o disposto na Lei nº
13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, a inconsistência quanto à fonte de dados
utilizada, o grau de instrução e a situação econômica constante do plano amostral, a exclusão de
pré-candidatos, a amostra genérica, o questionamento quanto ao gênero dos entrevistados, o
agrupamento das faixas de idade e, finalmente, a fragilidade do sistema de controle). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (RECORRENTE)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43970703
08/09/2024
14:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.896

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600025-31.2024.6.16.0175 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Redator Designado: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA -
PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 43970703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE PESQUISA ELEITORAL.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019.
FONTE DE DADOS NÃO ESPECÍFICA.
AUTOFINANCIAMENTO DE PESQUISAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE
ECONÔMICA EM DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO DO ANO ANTERIOR AO DA
ELEIÇÃO, IMPOSSIBILIDADE DE
AUTOFINANCIAMENTO, INTELIGÊNCIA
DA ALÍNEA 'a', DO § 11, DO ART. 2º, DA
R E S O L U Ç Ã O T S E 2 3 . 6 0 0 / 2 0 1 9 .
IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO E
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1.Trata-se de recurso eleitoral interposto
por 100% Cidades Participações Ltda.
contra a sentença do Juízo da 175ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR.

1.2 A sentença acolheu a impugnação
apresentada pela Comissão Executiva do
Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
que contestava o registro de pesquisa
eleitoral nº PR-09150/2024.

1.3 A sentença julgou procedente a
impugnação e indeferiu o registro da
pesquisa, proibindo sua divulgação e
fixando multa diária de R$ 10.000,00 em
caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Cumprimento do requisito de clareza e
individualização na indicação da fonte
pública dos dados utilizados na pesquisa,
conforme o art. 33, IV, da Lei das Eleições e
art. 2º, IV, da Res. nº 23.600/2019-TSE.

2.2 Possibilidade de autofinanciamento de
pesquisas eleitorais por empresa recém-
constituída com resultado financeiro
negativo no ano anterior ao pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação exige a indicação clara da
Num. 43970703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

fonte pública dos dados utilizados no plano
amostral de pesquisas eleitorais. A falta de
clareza neste ponto impossibilita a
divulgação da pesquisa.

3.2. A Resolução TSE nº 23.600/2019,
alterada pela Resolução TSE nº
23.727/2024, impõe restrições ao
autofinanciamento de pesquisas por
empresas que não comprovem capacidade
financeira adequada no ano anterior ao
pleito.

3.3. No caso em questão, a Recorrente,
recém-constituída e com resultado
financeiro negativo, não pode realizar
autofinanciamento para a pesquisa em
questão, comprometendo a transparência e
a origem dos recursos.

3.4. A jurisprudência eleitoral reafirma a
necessidade de clareza na indicação das
fontes de dados e da verificação da
capacidade econômica para a realização de
pesquisas eleitorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Conclusão: Conhecido e desprovido o
recurso eleitoral interposto por 100%
Cidades Participações Ltda., mantendo-se a
sentença de primeiro grau que suspendeu
definitivamente a divulgação da pesquisa
eleitoral sub judice.

4.2. Tese de julgamento: A falta de clareza
na indicação das fontes dos dados
utilizados no plano amostral e a
incapacidade financeira de empresa recém-
constituída com resultado negativo no ano
anterior impossibilitam a realização e
divulgação de pesquisas eleitorais
autofinanciadas.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 33, inciso IV.

Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º,
inciso IV, § 11, alínea "c".

Resolução TSE nº 23.727/2024.

Num. 43970703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Instituto 100% Cidades
Participações Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral - Curitiba,
por meio da qual a impugnação ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB
foi julgada procedente, suspendendo-se a divulgação da pesquisa registrada sob o nº PR-
09150/2024, em razão do reconhecimento de irregularidades no registro da referida
pesquisa (id. 43935575).

A e. Relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani, conheceu e deu provimento
ao recurso, argumentando que: (i) não houve demonstração da infração à Lei Geral de
Proteção de Dados; (ii) não há proibição à utilização do Censo 2010 para estimativa da
população por bairros; (iii) que a falta de identificação da fonte oficial utilizada para cada
um dos parâmetros do plano amostral poderia dificultar a compreensão da pesquisa, mas
que poderia haver o esclarecimento quanto à fonte oficial utilizada para cada variável
quando da publicação da pesquisa; (iv) que não haveria fragilidade no sistema interno de
controle e conferência, haja vista que o partido recorrido não colacionou aos autos
qualquer meio de prova técnica capaz de ilidir os procedimentos internos da empresa
contratada para realizar a pesquisa em discussão.

Em conclusão, a Relatora conheceu e deu provimento ao recurso, julgando
improcedente a impugnação à pesquisa registrada sob nº PR-09150/2024, liberando a
sua divulgação. Ainda, deferiu o requerimento formulado pelo recorrido na petição inicial,
concedendo-lhe acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da
coleta de dados da entidade realizadora da pesquisa registrada sob nº PR-09150/2024,
bem como de relatório entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo de questionário
Num. 43970703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

aplicado.

É o relatório.

VOTO

I.i Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Instituto 100% Cidades
Participações Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral - Curitiba,
por meio da qual a impugnação ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB
foi julgada procedente, suspendendo-se a divulgação da pesquisa registrada sob o nº PR-
09150/2024, em razão do reconhecimento de irregularidades no registro da referida
pesquisa, bem como aplicando-lhe multa diária de R$ 10.000,00 em caso de
descumprimento.

II. Dessa forma, a questão recursal central é o cumprimento do requisito de
indicação de "plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte
pública dos dados utilizados", conforme exigência do art. 33, inciso IV, da Lei das
Eleições, reproduzido no art. 2º, inciso IV, da Res. nº 23.600/2019-TSE.

Na realização da Pesquisa PR-09150/2024 indicou-se como fonte pública dos
dados: "Censo (2010) | TSE (eleitorado de março / 2024)" (id. 43935535, p. 4).

O art. 33, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 assim determina:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de
opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:

[...]

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de
instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a
ser executado, intervalo de confiança e margem de erro;

A Resolução TSE nº 23.600/2019, que regulamenta as pesquisas eleitorais
dispõe sobre os requisitos para registro das pesquisas eleitorais:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e
as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
Num. 43970703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

às eleições ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema
de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias
antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997,
art. 33, caput, I a VII e § 1º) :

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda
que realizada com recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de
instrução, nível econômico da pessoa entrevistada e área física de
realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos
dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e
fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo
número de inscrição no CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela
pesquisa, acompanhado de sua assinatura com certificação digital
e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos
cargos aos quais se refere a pesquisa.

O ilustre eleitoralista José Jairo Gomes assim leciona sobre o tema:

"As pesquisas constituem importante instrumento de avaliação dos
partidos em relação à atuação de seus candidatos. São úteis
sobretudo para a definição de estratégias e tomada de decisões.

Não obstante, é certo que os resultados apresentados podem influir
Num. 43970703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

de modo relevante e perigoso na vontade dos eleitores. Por serem
psicologicamente influenciáveis, muitos indivíduos tendem a
perfilhar a opinião da maioria. Daí votarem em candidatos que
supostamente estejam "na frente" ou "liderando as pesquisas".
Por isso, transformaram-se as pesquisas eleitorais em
relevante instrumento de marketing político, que deve ser
submetido a controle estatal, sob pena de promoverem grave
desvirtuamento na vontade popular e, pois, na legitimidade
das eleições" (Direito Eleitoral. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey,
2010, p. 292).

Conquanto não haja dúvidas acerca da influência das pesquisas eleitorais na
vontade dos eleitores indecisos, o fato é que o art. do 2º, inc. IV, da Resolução TSE nº
23.600/2019 prevê que a pesquisa deve conter o plano amostral e ponderação quanto a
gênero, idade, grau de instrução, nível econômico da pessoa entrevistada e área física de
realização do trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro,
com a indicação da fonte pública dos dados utilizados.

Assim, a legislação em vigor não prevê metodologia única e exclusiva para a
realização da pesquisa. No entanto, isso não afasta a necessidade de que seja
explicitada qual a fonte dos dados utilizados para cada plano amostral e ponderação.

No caso dos autos, a simples menção de que os dados foram colhidos do
"Censo (2010) | TSE (eleitorado de março / 2024)" (id.43935535), não esclarece qual das
duas fontes fora utilizada para a definição do plano amostral e ponderação, em especial
quanto a separação de i) gênero; ii) idade; iii) grau de instrução e iv) nível econômico, das
pessoas entrevistadas.

Contrariamente ao entendimento da Relatora, me convenço de que tais
esclarecimentos não podem ser produzidos à posteriori, já que devem ser de amplo
conhecimento público.

Dessa forma, entendo que a falta de clareza atrai a impossibilidade de
divulgação da presente pesquisa. Aliás, entendo ser requisito necessário a descrição
clara e pormenorizada sobre qual base de dados é utilizada para cada item do plano
amostral e, em especial, para a relativa ao "nível econômico" do entrevistado, já que, de
fato, o Censo IBGE 2022, nesse quesito, ainda segue sem divulgação.

Do mesmo modo, entendo indevida a utilização de ponderação igual a 1 nas
pesquisas eleitorais, tendo em vista que isso significa, na prática, a ausência de
ponderação.

Ocorre que, a meu ver, esse entendimento esbarra na legislação eleitoral, ao
passo que a Resolução relativa às pesquisas eleitorais (Res. TSE nº 23.600/2019) não
concede à Justiça Eleitoral a atribuição de ingressar na forma de metodologia aplicada
por cada Instituto, eis que tal criaria uma interferência indevida nos critérios técnicos e
científicos utilizados pelo Instituto, ainda mais quando a Justiça Eleitoral sequer possui
Num. 43970703 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

aparato e recursos para análises estatísticas como essas.

Dessa maneira, as insurgências trazidas pelo Recorrido que revelam uma
insatisfação com a metodologia adotada pelo Instituto de pesquisa, foge do controle do
Poder Judiciário.

Não por acaso, às recentes alterações na Resolução de Pesquisas, incluídas
pela Resolução TSE n. 23.727/2024 atribuíram o ônus da Impugnante de indicar as
deficiências técnicas devidamente acompanhada com elementos aptos a demonstrar o
fato, não bastando meras alegações, vejamos:

§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e
precisão, o requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de
manipulação que fundamente pedido de não divulgação da
pesquisa, sob pena de não conhecimento. (Incluído pela Resolução
nº 23.727/2024)

§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de
manipulação da pesquisa, a petição inicial deverá ser instruída com
elementos que demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo
para produção de prova técnica, às custas da parte autora, sob
pena de não conhecimento, observado o disposto no art. 91 do
Código de Processo Civil, no caso do Ministério Público Eleitoral.
(Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

Não bastasse as razões aqui trazidas, analisando de forma mais detida a
pesquisa que se pretende seja liberada, verifica-se que a Recorrente é empresa recém-
constituída (novembro de 2023), tendo seu demonstrativo de Resultado Financeiro
apontado prejuízo operacional no ano de 2023, superior a R$ 35.000,00.

Entendo que tal fato, atrai para a Recorrente, a impossibilidade de realizar
pesquisas eleitorais registradas neste ciclo eleitoral, explico:

O TSE, ao também fazer constar da alteração promovida pelo Resolução
TSE n. 23.727/2024, a seguinte redação na Resolução que trata de Pesquisas Eleitorais:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro
de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da
divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I
a VII e § 1º):

[...]
Num. 43970703 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

§ 11. Em caso de pesquisa realizada com recursos próprios:
(Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

[...]

c) para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, deverá ser
apresentado o Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano
anterior ao da realização das eleições. (Incluído pela Resolução nº
23.727/2024)

Tal dispositivo foi inserido com vistas a que a capacidade econômica dos
Institutos de Pesquisa que se autofinanciam, fosse auferida através dos resultados
financeiros por eles obtidos no ano que antecede às eleições, já que as pesquisas de
cunho eleitoral são permitidas a partir de 01 de janeiro do ano eleitoral.

No caso das Pesquisas Eleitorais, o legislador aplicou o mesmo princípio
vigente para verificação de capacidade financeira para doação de pessoas físicas às
campanhas, qual seja, a condição econômico-financeira do Instituto ou Empresa de
Pesquisa no ano anterior ao das eleições.

Tal opção, vem no sentido de não permitir ou impedir que os Institutos ou
Empresas de Pesquisas pudessem ser usados para a manipulação do resultado eleitoral.

Ou seja, referido dispositivo legal tem por objetivo combater a disseminação
de pesquisas eleitorais fraudulentas e aumentar a transparência nas pesquisas
conduzidas por empresas e institutos. E mais, é decorrente de proposta apresentada pela
própria ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas, com vistas a esclarecer
a capacidade econômica dos agentes envolvidos nas pesquisas eleitorais.

Desta forma, entendo que não é suficiente a comprovação da disponibilidade
de caixa para fazer frente à realização das pesquisas eleitorais, por aquelas empresas ou
institutos que solicitem o registro.

Ou seja, não se permite o autofinanciamento para realização de pesquisas
eleitorais, por Institutos ou Empresas, que não comprovaram capacidade financeira no
ano que antecede ao eleitoral, não sendo suficiente para tal desiderato a disponibilidade
de caixa para autofinanciamento quando da solicitação do pedido de registro da pesquisa.

Não se está afirmando que recaem suspeitas sobre a Instituto de Pesquisa
Recorrente, mas sim que entendo não haver permissivo legal para autofinanciamento de
pesquisas por Institutos em Empresas que possuem Demonstrativo do Resultado
Financeiro do Exercício do ano anterior negativo, e tal interpretação se extraia da leitura
conforme do disposto na alínea "c', do § 11, do art. 2º, da Resolução TSE n. 23.600/2019,
alterada pela Resolução TSE n. 23.727/2024.

No que concerne à Recorrente especificamente, importante asseverar que a
empresa 100% Cidades Participações Ltda solicitou o registro - apenas no Estado do
Num. 43970703 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

Paraná - no período entre 01 de janeiro de 2024 e a presente data exatas 17 (dezessete)
pesquisas nas principais cidades do Paraná, todas com recursos próprios, em valores
declarados entre R$ 10.000,00 e R$ 25.000,00.

Não bastasse, solicitou o registro de pesquisas em outras 119 (cento e
dezenove) cidades - em todos os estados brasileiros - com maior concentração no
Espírito Santo (37 pesquisas) onde sua sede está localizada; em Santa Catarina (12
pesquisas) e em São Paulo (5 pesquisas).

Referidas pesquisas, somadas, significam um Investimento de recursos
próprios que superam a cifra de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e meio de reais).

Outrossim, por mais que haja, nos processos que tramitam perante esta
Corte, informação prestada pela própria Recorrente, de que a mesma é subsidiária de
empresa Futura Consultoria e Assessoria Ltda - pertencente ao Grupo APEX - e que os
aportes financeiros realizados pelo seu grupo econômico fazem frente às despesas, tal
fato não afasta a constatação de que aludida empresa tem capital social de R$ 1.000,00
(hum mil reais) e que foi constituída apenas em 18 de novembro de 2023 com resultado
negativo, o que atrai a não conformidade para fins de se permitir a realização e
divulgação de resultados oriundos de pesquisas autofinanciadas.

Por todo o exposto, não bastasse a falta de clareza no tratamento dos dados
- aptos a barrar a divulgação da presente pesquisa, também voto no sentido de que não
seja permitido o autofinanciamento da pesquisa pela própria Recorrente !00% Cidades
Participações Ltda, tendo em vista o resultado financeiro negativo trazido no
demonstrativo do ano que antecede o da presente eleição (2023), dada a incapacidade
econômica de autofinanciamento com recursos angariados em 2023, o que prejudica a
transparência e aferição quanto a origem dos recursos despendidos pela Recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
presente recurso eleitoral interposto pela empresa 100% Cidades Participações Ltda.,
para manter a sentença do Juízo de primeiro grau que julgou procedente a representação
eleitoral e suspendeu a divulgação em definitivo a divulgação da pesquisa eleitoral sub
judice, nos termos do presente voto, mantendo-se a multa diária de R$ 10.000,00, em
caso de divulgação da pesquisa em questão.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 43970703 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

VOTO VENCIDO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 17/07/2024 (id.
43935581) e o recurso protocolado em 15/07/2024 (id. 43935580), e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

Conforme relatado, a sentença julgou procedente a representação eleitoral
movida pelo partido recorrido em face de 100% Cidades Participações Ltda., pois entendeu que a
pesquisa não atendia aos requisitos estabelecidos pela regulamentação eleitoral.
É fato que a divulgação de pesquisas eleitorais exerce influência sobre o
eleitorado. Sob esse prisma, a legislação estabelece limites e balizas mínimas para a sua
divulgação, sem, contudo, restringir o acesso à liberdade de informação assegurada
constitucionalmente.
Assim, as pesquisas eleitorais são disciplinadas pelo art. 33 e seguintes da Lei nº
9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.600/19, garantindo-se maior transparência, sendo
divulgadas informações quanto à área geográfica em que os eleitores foram entrevistados, bem
como gênero, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados, dentre outros dados.
Sobre o tema, a legislação eleitoral dispõe:

Lei nº 9.504/97
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias
antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de
confiança e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
Num. 43970703 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o
registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição
dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre
acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção
de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

Resolução nº 23.600/2019
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas
que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco)
dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33,
caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada
com recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da
fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho
Regional de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos
quais se refere a pesquisa. (...)

A legislação determina o registro das informações na Justiça Eleitoral para
propiciar transparência acerca dos parâmetros utilizados pelos institutos para estratificar o
eleitorado, mas, principalmente, para possibilitar o controle das divulgações eventualmente
realizadas.
Num. 43970703 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

Não há previsão de análise do registro por parte da Justiça Eleitoral, que somente
se debruçará sobre os dados na hipótese de haver impugnação, que será cabível para apuração
do não atendimento às exigências contidas no art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE
nº 23.600/2019.
Atento aos limites de atuação, esta Corte reafirmou para as Eleições 2024 o
entendimento no sentido de que legislação eleitoral não prevê qual a metodologia deve ser
utilizada na realização das pesquisas, não cabendo a:

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES
SUFICIENTES AO REGISTRO DA PESQUISA. ALEGAÇÃO DE QUE O
REGISTRO DA PESQUISA ORA QUESTIONADA TERIA SERVIDO PARA
BURLAR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL QUE PROIBIRA A
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ANTERIORMENTE REGISTRADA. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE QUE SERIA DE REAPROVEITAMENTO DA MESMA
PESQUISA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DIVULGAÇÃO QUE NÃO PODE
SER OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À
INFORMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. "Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma
metodologia única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a
formulação (matemática ou estatística) à obtenção do plano amostral ou da
margem de erro, ou a especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a
ser usado na prática à correção da amostra". (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012, Redator Designado
DES. ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
12/9/2012)
(...)
3. Conforme precedentes desta Corte, cumpria ao recorrente apontar, de
forma concreta, eventual indício de desvio na pesquisa, o que não se
identifica nos presentes autos, sendo que meras suposições não se mostram
suficientes para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral.
4. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral,
nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e não
demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua realização, não
há motivo para impedir a divulgação do resultado da pesquisa, em prestígio ao
direito à informação.
5. Recurso desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 0600031-68.2024.6.16.0068, julgado em 31/07/2024)

Importante anotar que a divulgação de pesquisa fraudulenta é conduta
gravíssima, definida como crime pelo art. 33, §4º, da Lei nº 9.504/97, pelo qual podem ser
responsabilizados os representantes legais da empresa ou da entidade de pesquisa e do órgão
veiculador, nos termos do art. 35 da referida lei.

Num. 43970703 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

Em razão disso, a Resolução TSE nº 23.600 impõe àqueles que pretendem
impugnar as pesquisas registradas perante a Justiça Eleitoral um maior ônus argumentativo, ao
prever, no art. 16, §§ 1º-A e 1º-B, que:
Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser protocolizado
por advogada ou advogado e autuado no Processo Judicial Eletrônico (PJe), na
classe Representação (Rp), a qual será processada na forma da resolução do
Tribunal Superior Eleitoral que dispõe sobre as representações, as reclamações e
os pedidos de direito de resposta.
§ 1º Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, pode ser
deferida liminar para suspender a divulgação dos resultados da pesquisa
impugnada ou para determinar que sejam incluídos esclarecimentos na
divulgação de seus resultados, cominando-se multa em caso de descumprimento
da tutela.
§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o
requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que
fundamente pedido de não divulgação da pesquisa, sob pena de não
conhecimento.
§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da
pesquisa, a petição inicial deverá ser instruída com elementos que
demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo para produção de
prova técnica, às custas da parte autora, sob pena de não conhecimento,
observado o disposto no art. 91 do Código de Processo Civil, no caso do
Ministério Público Eleitoral.
§ 1º-C. O não conhecimento da impugnação, fundamentado nos §§ 1º-A e 1º-B
deste artigo ou em outras hipóteses de conduta temerária ou de má-fé, acarretará
a remessa de informações ao Ministério Público Eleitoral, para apuração de
eventual prática de crimes ou ilícitos eleitorais.

Tem-se, assim, que as impugnações às pesquisas eleitorais não devem ser
utilizadas apenas como forma de impedir a divulgação de resultados que os candidatos julguem
capazes de impactar negativamente em sua campanha. É necessária a apresentação de
fundamento relevante que demonstre, de plano, a possibilidade de distorção ou indícios de
manipulação.
Na espécie, a controvérsia apresentada no recurso cinge-se a três aspectos da
pesquisa: a) violação ou não à Lei Geral de Proteção de Dados; 2) possibilidade ou não de
utilização de dados fornecidos pelo IBGE em 2010; e 3) adequação ou não do sistema de
controle e verificação adotado pelo instituto.
O primeiro dos pontos indicados se refere à Lei Geral de Proteção de Dados,
defendendo o partido a impossibilidade de utilização da base de dados de registros telefônicos
sem a anuência dos respectivos titulares.
A sentença tratou a questão nos seguintes termos(id. 43935575):
O Representante também alegou violação à Lei 13.709/2018 - Lei Geral de
proteção de Dados, suscitando os seguintes questionamentos, in verbis:
Num. 43970703 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

"Qual o tamanho do banco de dados que a Impugnada usou para conseguir
entrevistar 800 pessoas , sem mencionar que para conseguir esse número,
teria que ao mínimo, fazer o dobro de ligações? Quantos bancos de dados a
Impugnada acessou para conseguir tais in formações? Tendo sido fundada em
novembro de 2023, com teve acesso à tal quantidade substancial de dados?"
No ponto entendo pertinentes os questionamentos que foram suscitados pelo
Representante, eis que a origem da base de dados dos números telefônicos a
partir da qual foram realizadas as ligações para os eleitores, e sem a qual a
pesquisa não poderia ser realizada, não foi informada.
A aceitação do eleitor em responder as perguntas pode significar a sua anuência
tácita quanto ao uso dos dados coletados para a finalidade da pesquisa, eis que a
pesquisa carece de indagação expressa neste sentido.
Todavia, essa não é a questão em foco.
O apontamento feito pelo Representante é um fato que precede à realização da
pesquisa e versa sobre a origem da base de dados dos números telefônicos da
qual se valeu a Representada para a realização da pesquisa, verdadeira conditio
sine qua non para a realização da pesquisa.
A esse respeito, por oportuno, consignei na decisão que indeferiu o pedido de
reconsideração (ID 122450036) que:
"No que tange à violação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, o
Representante invocou a ilegalidade da utilização da base de dados de
registros telefônicos sem a anuência dos respectivos titulares.
A pesquisa realizada pelo PARANA PESQUISA (acostada pela Impugnada)
não pode ser considerada para o confronto, eis que lá, diferente daqui a
metodologia adotada envolveu a realização de entrevistas presenciais,
atendendo à divisão de amostras por bairros, conforme indicado no documento
juntado ao ID 122439501.
No âmbito de alcance da decisão objurgada ponderei quanto a neutralidade da
base de dados dos registros telefônicos utilizada para a realização da
pesquisa.
Por isso, foi suscitado o questionamento quanto a origem dessa base de
dados, eis que a informação pertinente ao número de telefone passou a ter
proteção legal a partir da vigência da LGPD, a exemplo de outras informações
que identificam ou possam identificar uma pessoa.
Nesse sentido, ainda que se alegue que as ligações para os números
telefônicos sejam feitas aleatoriamente, ou que a aceitação do eleitor em
responder à pesquisa supre a anuência prévia para a utilização do dado, ainda
que questionáveis, não são o cerne da premissa em análise.
No ponto, a Impugnada não trouxe novas informações.
A assertiva de que 'compete exclusivamente à Autoridade Nacional de
Proteção de Dados ("ANPD") a aplicação das sanções previstas na Lei nº
13.709/2018', ou que as 'suas competências prevalecem, no que se refere à
proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras
entidades ou órgãos da Administração Pública', não afasta com controle
jurisdicional, porque a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito, máxime quando existe interesse público envolvido."

Como já ressaltado, a representação eleitoral fundada nos arts. 15 e seguintes da
Resolução do TSE nº 23.600/2019 tem por objetivo a impugnação de pesquisa eleitoral em
desacordo com a regulamentação da matéria, para sua suspensão e para a punição dos
Num. 43970703 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

responsáveis pela divulgação de pesquisa sem prévio registro. Não estão abrangidos no objeto
da representação a apuração de eventuais fraudes, que demandam ação criminal própria, ou do
descumprimento de regras que não tenha o condão de comprometer a regularidade da pesquisa.

Partindo dessa premissa, entendo que extrapola os limites da presente ação, a
perquirição, em sede de representação eleitoral, da origem dos dados telefônicos obtidos e
usados pela empresa para a realização da pesquisa eleitoral, especialmente quando inexiste
qualquer indício concreto de irregularidade ou violação concreta à LGPD.

Em um aspecto mais prático e objetivo, tem-se que embora a partir de 2019 as
Resoluções do TSE que regulamentam as regras eleitorais tenham caráter permanente, elas são
constantemente atualizadas.

Desde a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, a Resolução TSE
nº 23.608/2019, que trata de registro de candidatura, já sofreu duas atualizações (2021 e 2024), e
em ambas houve introdução de dispositivos que tratam expressamente da aplicação e
harmonização das regras da LGPD com o direito eleitoral. O mesmo ocorre em relação à
Resolução TSE nº 23.610/2019, que trata da propaganda eleitoral.

A Resolução TSE nº 23.600/2019, que trata das pesquisas eleitorais, não sofreu
qualquer alteração neste sentido. Não houve, nas últimas atualizações, a introdução de
dispositivo prevendo a necessidade de qualquer informação relacionada ao tratamento de dados
realizado pelos institutos de pesquisa, o que não pode ser considerado como omissão ou lacuna.
Trata-se de silêncio eloquente da norma, decorrente da opção de não exigir o preenchimento de
requisitos que não se destinem à proteção dos direitos tutelados.

Com efeito, embora as normas previstas na LGPD possam ter impacto na
eleição, a sua aplicação deve se dar em consonância com o âmbito de competência da Justiça
Eleitoral e com os bens jurídicos tutelados pelo direito eleitoral.

Sem adentrar em questões técnicas acerca da competência para aplicação de
sanções administrativas, é necessário ressaltar que a competência da Justiça Eleitoral sempre
estará atrelada à lisura e à normalidade do pleito. Ainda que se considere o caráter individual de
algumas demandas travadas entre candidatos, a atuação desta justiça especializada sempre terá
seu fundamento na tutela do interesse público.

Esse vetor deve ser observado também no que se refere às normas previstas na
LGPD. Ao tratar do tema, Bruno Cezar Andrade de Souza afirma que
O tratamento de dados pessoais, principalmente os sensíveis, no âmbito de uma
campanha eleitoral, tem implicações sérias para a democracia e a
Num. 43970703 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

legitimidade do processo eleitoral, na medida em que pode influenciar
diretamente o exercício de direitos políticos, seja pelo eleitor ao buscar definir sua
escolha de voto, seja pelos candidatos e partidos que, num cenário de disputa,
buscam obter vantagens em relação aos concorrentes no certame eleitoral.
(Dados Pessoais: LGPD e as eleições. 1ª edição. Belo Horizonte, São Paulo:
D'Plácido, 2022. p. 102)

Conclui-se, pois, que a aplicação das regras previstas na LGPD, principalmente
quando limitam a ação dos atores no processo eleitoral, justifica-se sempre que estiver em jogo
valores como a lisura, a legitimidade e a normalidade do pleito, como, por exemplo, no caso de
tratamento de dados para microtargeting.

No caso em apreço, na petição inicial o recorrido afirma que, se as entrevistas
efetivamente foram feitas por telefone, "o Instituto está se valendo de Banco de Dados pessoais,
sem autorização do usuário", e que a irregularidade estaria caracterizada pela ausência de
"informação no plano amostral qual seria a base legal de tratamento do dado sensível do instituto
impugnado".

O primeiro aspecto a considerar é que, como visto, a Resolução TSE nº
23.600/2019 não traz qualquer exigência de que no plano amostral seja informada a base de
dados utilizada ou trazida qualquer outra informação em decorrência da LGPD.

Demais disso, a argumentação do recorrido está inteiramente relacionada à
proteção dos dados pessoais dos entrevistados e à ausência de consentimento.

Ocorre que a Justiça Eleitoral não é competente para dirimir questões individuais
acerca de eventuais violações à proteção de dados pessoais, que são garantias constitucionais
de caráter personalíssimo. Em última análise, o partido recorrido sequer estaria legitimado a litigar
em nome próprio direito de terceiros.

Não se exclui, com isso, que questões relacionadas ao descumprimento da LGPD
sejam levantadas em impugnações à pesquisas, desde que a alegação esteja devidamente
amparada com indícios capazes de demonstrar que a manipulação dos resultados se deu por
meio da violação dessas regras. Seria o caso, por exemplo, de se demonstrar que o instituto se
utilizou do banco de dados cedido por algum partido político.

No presente caso, não existem elementos que indiquem o uso de um banco de
dados pré-existente, sendo que o questionário sugere que as chamadas telefônicas são
conduzidas de maneira aleatória, isso porque, ao final, há o registro do telefone do entrevistado e
Num. 43970703 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

autorização para retorno para nova pesquisa.

Cumpre aqui reiterar que é ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e
precisão, o requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que fundamente
pedido de não divulgação da pesquisa (art. 16 da Resolução do TSE nº nº 23.600/2019) e, no
presente caso, o impugnante busca inverter o ônus da prova com mera suposições sobre o banco
de dados telefônico utilizado pelo recorrente.

Nesse contexto, extrapola os limites da competência da Justiça Eleitoral imiscuir-
se na atividade econômica do instituto de pesquisa e perquirir acerca da base de dados utilizada
para a realização das entrevistas. Nesse sentido, cito precedente do Tribunal Regional Eleitoral
do Mato Grosso do Sul:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL.
DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. FALTA DE REGISTRO.
NÃO CONSTATADA. LGPD. ACESSO A BASES DE DADOS. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTO. IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL. CONHECIMENTO.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. MÉRITO. IRREGULARIDADES. FALTA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
É regular a pesquisa eleitoral que, embora impugnada, preencheu os requisitos
legais, conforme previsão do art. 33 da Lei n. 9.504/97 e o art. 2.º da Resolução
TSE n. 23.600/2019, com indicação da metodologia, descrição do plano amostral
e cálculo de ponderação, envolvendo gênero, idade, grau de instrução e nível
econômico do grupo pesquisado e, ainda, delimitação da área física da coleta de
dados, com detalhamento de cidades e bairros, além da necessária apresentação
do sistema de controle e verificação, conferência e controle da coleta de dados
realizada.
Não há fundamento para, em aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados,
autorizar a identificação da base de dados utilizada para as entrevistas, quando
os interessados não apresentaram prova ou elemento indiciário suficiente para
sequer autorizar a adoção de restrições.
Extrapola os limites da representação fundada na Resolução TSE n. 23.600/2019
a decisão que ordene a apresentação de base de dados, tendo por fundamento a
LGPD, se inexistente qualquer indício de irregularidade.
Agravo regimental desprovido.
(TRE-MS. Agravo Regimental nº060100245, Relator Des. Vladimir Abreu da Silva,
Publicado em Sessão em 14/09/2022)

Já quanto à utilização de dados do IBGE 2010, ressalto que a legislação não
impõe às empresas de pesquisa a adoção de determinada metodologia, assim como não exige
que sejam usados determinados dados públicos. Exige-se que os dados sejam obtidos de uma
fonte pública e que essa fonte seja indicada. Apenas isso.

Num. 43970703 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

Analisando o registro da pesquisa, é possível verificar que dele constou a
seguinte informação: "No primeiro estágio faz-se um sorteio probabilístico das localidades/bairros,
com base na estimativa da população por bairros, disponibilizado pelo IBGE (Censo 2010)".

Embora a utilização da estimativa de população por bairros disponibilizada pelo
IBGE (Censo 2010) possa não ser a mais atual disponível para a realização da pesquisa, não
existem apontamentos concretos que tal circunstância caracterize deficiência técnica ou indício
de manipulação a justificar a suspensão da divulgação da pesquisa.

O partido recorrido, ao apresentar a impugnação, limitou-se a alegar que a fonte
utilizada no registro da pesquisa "demonstra fortes indícios de que a pesquisa foi manipulada" e
que "a pesquisa não refletirá a realidade se publicada". Contudo, sequer indica quais os dados
considera mais adequados para a estratificação do eleitorado, tampouco qual a distorção entre os
dados utilizados e aqueles que, a seu juízo, deveriam ter sido utilizados.

Neste ponto, embora não se vislumbre irregularidade, cabe ponderar apenas a
necessidade de esclarecimento quanto à fonte oficial utilizada para cada variável, isso porque,
constou do registro da pesquisa genericamente: FONTE DOS DADOS: Censo (2010) | TSE
(eleitorado de maio / 2024), dificultando assim a identificação da fonte oficial utilizada para cada
um dos parâmetros, o que pode ser complementada por meio de esclarecimentos quando da
divulgação da pesquisa.

Por fim, não há que se falar em fragilidade no sistema interno de controle e
conferência, haja vista que o partido recorrido não colacionou aos autos qualquer meio de prova
técnica capaz de ilidir os procedimentos internos da empresa contratada para realizar a pesquisa
em discussão.

A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de pesquisas
eleitorais, mas não há como se pretender que o Poder Judiciário imponha à empresa de pesquisa
requisitos não insculpidos na norma de regência.

Neste sentido, inexiste fixação legal de determinado sistema de controle e
verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados, não havendo, portanto, no
ordenamento jurídico, limite mínimo de percentual a ser aplicado no sistema interno de controle a
corresponder a um fator de confiabilidade da pesquisa.

Dessa forma, à míngua de outros elementos que indiquem concretamente o
impacto na pesquisa, não é possível presumir que a estipulação da checagem por telefone no
patamar de 20% (vinte por cento) do total dos questionários é uma forma de controle inadequada
Num. 43970703 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

e representaria desobediência ao comando legal
Assim, não tendo o impugnante cumprido o ônus argumentativo de demonstrar
como as questões por ele levantadas seriam capazes de distorcer o resultado ou indicar
manipulação da pesquisa, concluo que a pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-009150/2024
atende aos requisitos legais, não havendo óbice à sua divulgação, desde que prestados os
devidos esclarecimentos quanto a fonte oficial utilizada para cada variável, conforme acima
exposto.
Por fim, verifica-se que, dentre os pedidos formulados pelo partido representante
consta o requerimento de concessão de acesso ao sistema interno de controle, verificação e
fiscalização da coleta de dados da entidade realizadora da pesquisa, com fulcro no art. 13 da
Resolução TSE nº 23.600/2019, que assim dispõe:
Art. 13. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, o Ministério Público, as
candidatas e os candidatos, os partidos políticos, as coligações e as federações
de partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e
fiscalização da coleta de dados das entidades e das empresas que divulgarem
pesquisas de opinião relativas às candidatas, aos candidatos e às eleições,
incluídos os referentes à identificação de entrevistadoras e entrevistadores e, por
meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes,
confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade das pessoas
entrevistadas (Lei nº 9.504/1997, art. 34, § 1º).
(...)
§ 2º Além dos dados de que trata o caput, poderá a parte interessada ter acesso
ao relatório entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do questionário
aplicado, para facilitar a conferência das informações divulgadas.

O pedido consta da petição inicial e não foi apreciado pelo Juízo de origem por
entendê-lo prejudicado.
Contudo, não há óbice para sua análise diretamente nesta instância, porquanto
se trata de pedido eminentemente administrativo.
Assim, considerando o interesse público em relação à divulgação de pesquisas
eleitorais e não havendo necessidade de justificativa para a obtenção dos referidos dados, defiro
o pedido de acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados
da entidade realizadora da pesquisa registrada sob nº PR-09150/2024, bem como de relatório
entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo de questionário aplicado, nos termos art. 13,
caput e §2º, da Resolução do TSE nº 23.600/2019, devendo a Zona Eleitoral de origem dar
cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do art. 13 da Resolução mencionada.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto a fim de,
Num. 43970703 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

no mérito, dar-lhe PROVIMENTO, julgando improcedente a impugnação à pesquisa pesquisa
registrada sob nº PR-09150/2024, liberando a sua divulgação, nos termos da fundamentação.

Outrossim, voto por deferir o requerimento formulado pelo recorrido na petição
inicial, concedendo-lhe acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta
de dados da entidade realizadora da pesquisa registrada sob nº PR-09150/2024, bem como de
relatório entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo de questionário aplicado.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600025-31.2024.6.16.0175 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. FEDERAL CLAUIDA CRISTINA
CRISTOFANI - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA - Advogados do RECORRENTE:
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - SP424475, THAIS PEREIRA DOS SANTOS
LUCON - SP463909, GUILHERME AFONSO DOURADO - SP401533, ARIANE FULLER -
SP434194, ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - MG207242, CAROLINA JAEN SAAD -
SP422974, MAHE MOREIRA MAIA - SP358777, BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS
ROBERTO - SP390510, MAURICIO ANTONIO TAMER - SP328987, DIEGO GONCALVES
FERNANDES - SP301847, PEDRO ROMUALDO SAULLO - SP357412, JOSE ALEXANDRE
FERREIRA SANCHES - SP210077, JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - SP196280, DANIEL
BITTENCOURT GUARIENTO - SP164435, PAULO EDUARDO LEITE MARINO - SP276599,
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - SP259697, ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004,
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - SP234707, RENATA MARTINS DE OLIVEIRA
AMADO - SP207486, GLAUCIA MARA COELHO - SP173018 - RECORRIDO: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogados
do RECORRIDO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LARISSA
ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencida a relatora originária,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, que declara voto.
Num. 43970703 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43970703 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814012487500000042924109
Número do documento: 24090814012487500000042924109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:38:24